Tribunal: TCU
Processo: 030.809/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em face da não comprovação da regular aplicação de recursos do Convênio 812.016/2006, que teve por objeto a concessão no Município de Bannach/PA, de apoio financeiro para o desenvolvimento de ações de melhoria da infraestrutura da rede física escolar, com a construção de escola voltada para a educação indígena, bem como irregularidades apuradas na execução do execução do Programa Dinheiro Direto na Escola nos anos de 2006 a 2008 (PDDE/2006 a PDDE 2008), e Programa Nacional de Alimentação Escolar em 2007 (PNAE/2007).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Geraldo Fernandes de Oliveira, ex-Prefeito do Município de Bannach/PA (gestão 2005/2008), em face da não comprovação da regular aplicação de recursos do Convênio 812.016/2006, que teve por objeto a concessão de apoio financeiro para o desenvolvimento de ações de melhoria da infraestrutura da rede física escolar, com a construção de escola voltada para a educação indígena, bem como irregularidades apuradas na execução do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE/2006), Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE/2007), Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/2007) e Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE/2008), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Geraldo Fernandes de Oliveira, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I, II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, valor eventualmente já ressarcido; ORIGEM DO DÉBITO VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA PDDE 2006 2.850,60 22/11/2005 PDDE 2006 15,35 8/3/2006 PDDE 2006 15,35 14/3/2006 PDDE 2006 3.212,40 1/8/2006 PDDE 2006 4.828,20 1/8/2006 PDDE 2007 3.279,60 14/8/2007 PDDE 2007 4.836,60 14/8/2007 PDDE 2007 1.639,80 29/12/2007 Convênio n. 812.016/2006 93.849,62 29/3/2007 9.2. aplicar ao Sr. Geraldo Fernandes de Oliveira a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para conhecimento e adoção das medidas cabíveis em seu âmbito de atuação.